Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CIVIL E CRIMINAL PARA CANDIDATURA DE SÍNDICO, SUBSÍNDICO E CONSELHO CONSULTIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ANOTAÇÕES. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. As decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, de sorte que vinculam não apenas os condôminos, mas também a administração, somente sendo possível de ser desconstituída por outra determinação da própria assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade.
2. Mostra-se desarrazoada a sumária exclusão de candidato à eleição de síndico, por não atender a exigência de certidão negativa civil e criminal, se as anotações ali constantes referem-se a processos ajuizados por membros da chapa concorrente e inexiste qualquer sentença condenatória proferida.
3. Agravo de instrumento não provido.